Tribunal: TJMT
Processo: 1024705-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024705-88.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPLEXIDADE DA PROVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte recorrente alega não ter contratado os serviços educacionais que originaram o débito e impugna a validade do contrato apresentado pela instituição requerida, firmado digitalmente. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência da contratação e a procedência dos pedidos indenizatórios. Não houve apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a impugnação da assinatura eletrônica em contrato digital exige a realização de perícia técnica especializada;
(ii) estabelecer se a complexidade dessa prova afasta a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora impugna a autenticidade da assinatura eletrônica constante no contrato digital apresentado pela instituição requerida, alegando que jamais realizou a contratação dos serviços educacionais cobrados.
4. A aferição da validade e autenticidade da assinatura eletrônica exige perícia técnica especializada em tecnologia da informação, com análise de logs digitais, IPs, certificados digitais e outros elementos técnicos que extrapolam a prova documental comum.
5. Nos termos do art. 3o, caput, da Lei no 9.099/95, causas que demandam prova pericial complexa estão fora do escopo de competência dos Juizados Especiais, por serem incompatíveis com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem seu procedimento.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é firme no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial quando a resolução do mérito depende de análise técnica especializada, inclusive em casos que envolvem contestação de assinaturas eletrônicas.
7. Diante da necessidade de produção de prova técnica incompatível com o rito sumaríssimo, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da validade de contrato eletrônico firmado com assinatura digital exige a produção de prova técnica especializada em tecnologia da informação. 2. A complexidade da prova pericial afasta a competência do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95. 3. Demandas que dependem de perícia técnica digital devem ser processadas pelo rito comum, com extinção do feito no âmbito dos Juizados Especiais sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1023935-63.2023.8.11.0002, Rel. Des. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.11.2024, DJE 14.11.2024;
TJMT, Recurso Inominado n.o 1000057-91.2024.8.11.0029, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024;
TJMT, Recurso Inominado n.o 1007314-54.2024.8.11.0002, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024705-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN GUSTAVO COSME VENTURA - CPF: 039.260.141-99 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025